Tribunal: TCU
Processo: 018.006/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8231/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações deste Tribunal, com base em discordância com as conclusões, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso, fora do prazo legal; Considerando que mesmo fossem aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário e pela Lei 9.873/1999, não ocorreu a prescrição do débito e, consequentemente, da multa proporcional, no presente caso; e Considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer o recurso de reconsideração interposto por Gilberto Gustavo Santos de Amorim e Instituto Batucar, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta aos recorrentes e ao Ministério da Cidadania, encaminhando cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.006/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Gustavo Santos de Amorim (XXX.575.571-XX) e Instituto Batucar (08.486.780/0001-33) 1.2. Recorrentes: Gilberto Gustavo Santos de Amorim e Instituto Batucar 1.3. Órgão: Ministério da Cidadania 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Valério Alvarenga Monteiro de Castro (13.398 OAB-DF) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.